Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. LEILÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO DA INFORMAÇÃO DE REGISTRO ANTERIOR DO VEÍCULO EM OUTRO ESTADO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA DO IPVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O mero erro material, constante no texto da petição de endereçamento do recurso, não impede o seu conhecimento, se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença que ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial a condenou a pagar à autora o valor total de R$ 901,27 (novecentos e um reais e vinte e sete centavos), equivalente ao IPVA/2019, oriundo do Estado de São Paulo e à multa pelo atraso na transferência.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, inocorrência de falha na prestação do serviço, porquanto a autora teve ciência das cláusulas de responsabilidade quando da inscrição no leilão. Alega, também, que a multa, originada em Brasília, não impedia a circulação do veículo. No tocante ao IPVA/2020, aduz que este é de responsabilidade da autora, já o que veículo foi adquirido em 2018, conclui pela inexistência de dano material.
4. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o)
5. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Atento ao que dos autos consta, dessume que as rés não se desincumbiram do ônus probatório. Não se extrai dos documentos trazidos pelas demandadas que elas tenham informado à autora que as transferências ocorridas no ano de 2019 poderiam gerar duplicidade da cobrança do IPVA/2019. Situação esta que impediu a autora de transferir a titularidade do veículo para o seu nome, no prazo previsto em lei.
6. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços (6o, III, e 46 do CDC). Trata-se de dever anexo decorrente do princípio boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases (art. 422, CC e Enunciado no 25 das Jornadas de Direito Civil).
7. Na situação sob exame, resta evidente que houve violação ao princípio da informação adequada, porquanto a autora não foi devidamente informada, de forma adequada, sobre todos os aspectos da venda, em especial do registro anterior do bem no Estado de São Paulo.
8. A recorrente não logrou êxito em comprovar ter prestado as informações adequadas, claras, precisas e ostensivas (art. 31 do CDC) sobre o produto oferecido, de modo a esclarecer, em especial, as condições em que o veículo se encontrava.
9. Diante da patente falha na prestação de serviços, consubstanciada na inobservância do dever de prestar informação adequada ao consumidor acerca dos termos do contrato, impõe-se a manutenção da sentença.
10. A autora comprovou os gastos advindos da pactuação. Portanto, presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade dos réus, devem estes serem condenados ao ressarcimento do prejuízo suportado pela requerente.
11. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.